Tribunal: TJDFT
Processo: 0736445-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO MÉDICO. REEMBOLSO INTEGRAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. DUBIEDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a sentença por meio da qual o pedido de reembolso integral de tratamento médico formulado pelo autor foi julgado totalmente improcedente.
2. A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi é uma associação, sem fins lucrativos, patrocinada pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A, cuja finalidade é a assistência social na modalidade de autogestão. 2.1. Nos moldes do enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame. 2.2. Isso não obstante, é importante salientar que os planos de saúde coletivos na modalidade de autogestão também são submetidos ao poder de fiscalização e regulação exercido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
3. Percebe-se, por meio da análise atenta dos autos, que o estado de saúde do recorrente exige cuidados específicos, portanto, requer reembolso integral de seu tratamento de Terapia Renal Substitutiva (TRS) na modalidade Hemodiafiltração – HDF, por se encontrar acometido por doença renal crônica (DRC) grave. 3.1. Ademais, o aludido tratamento é recomendável e adequado para o aludido quadro de saúde. 3.2 Os documentos trazidos a exame evidenciam que a aludida situação exige cuidados médicos específicos e imediatos, razão pela qual afigura-se indispensável o tratamento pretendido.
4. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que garantirá maior eficácia no restabelecimento da saúde do paciente. 4.1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ademais, já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
5. O negócio jurídico celebrado entre as partes é de adesão, portanto, o autor somente manifesta vontade em aderir, ou não, ao instrumento negocial, sem interferência nas suas respectivas cláusulas contratuais. 5.1 Diante da dúvida decorrente da redação imprecisa da cláusula, deve ser interpretada do modo mais favorável ao aderente, nos termos da regra prevista no art. 423 do Código Civil.
6. Recurso interposto pelo autor conhecido e provido.